Tribunal: TJBA
Processo: 8028745-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028745-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA UNITED LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DIAS TSURUDA, SILVIA HELENA MARREY MENDONCA

AGRAVADO: ADIR PARIZZI e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, AROLDO MOITINHO FERRAZ, MILLA BEZERRA DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE A PROCEDIMENTO ARBITRAL EM FASE SATISFATIVA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL SEM ORDEM FORMAL DE PENHORA. ART. 860 DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação cautelar antecedente a procedimento arbitral, manteve retidos em conta judicial valores pertencentes à Agravante, à espera de manifestação do juízo federal sobre eventual liberação em favor de credor fiscal de terceiro, sem ordem formal de penhora no rosto dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) a admissibilidade do pedido de suspensão recursal por alegada prejudicialidade externa e (ii) a legalidade da retenção de valores depositados em conta judicial sem ordem formal de penhora emanada de juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão processual do art. 313, V, "a", do CPC exige dependência lógica entre as causas, hipótese não configurada quando o objeto recursal versa sobre a legalidade de ato praticado por juízo estadual e o recurso correlato debate a admissibilidade da penhora em juízo federal.

4. A penhora sobre direito creditício pleiteado em juízo exige ato formal e específico, emoldurado no art. 860 do CPC, sendo descabida a manutenção de retenção cautelar sem o cumprimento dessa formalidade legal.

5. A sentença arbitral, por força do art. 31 da Lei n. 9.307/96, produz entre as partes os mesmos efeitos da sentença judicial, de modo que se revela incompatível com sua eficácia executiva a manutenção em conta judicial de valores cuja titularidade já fora reconhecida em favor das Agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Pedido de suspensão recursal rejeitado.

Tese de julgamento: "A retenção de valores depositados em conta judicial, sem ordem formal de penhora no rosto dos autos emanada de juízo competente, viola o art. 860 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 860; 1.015, parágrafo único; Lei n. 9.307/96, art. 31; CF/88, art. 5º, LXXVIII.
PnJurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.877.738/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8028745-96.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
FAZENDA UNITED LTDA., BRASIL AG FARMS LTDA. e SHANKS FARMS LTDA.
,
e como Agravados
ADIR PARIZZI e outros
, figurando ainda, na condição de terceiro interessado, o
I
NSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA
.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
o pedido de suspensão recursal formulado pelo IBAMA e, no mérito, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sal
vador,